Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019244-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MILENA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 024.298.441-09 (AGRAVANTE), VALDIVINO DIAS DA SILVA (AGRAVADO), VALDIVINO DIAS DA SILVA - CPF: 517.093.761-04 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROGRESSÃO – REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP –
AGRAVO DESPROVIDO
.

O Magistrado consignou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado.

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime aberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável ao caso concreto apreciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Valdivino Dias da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000039-18.2014.8.11.0036, que indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa.

O agravante alegou que a autoridade judicial deferiu a progressão de regime do semiaberto para o regime aberto, mas não determinou a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, sendo que sequer fez menção a tal dispositivo. Assim, pugnou pela expedição de ordem judicial para retirada da tornozeleira eletrônica, mas foi indeferida pelo Juízo.

Asseverou que não está discutindo o poder do Magistrado quanto a manter o agravante monitorado, mas a ausência de motivação para a manutenção do monitoramento, tendo em vista que a pena já está quase toda cumprida (72% de sua pena já cumprida) (id. 144445178, p. 1/10).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos apresentados no recurso e pugnando pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id. 144445178, p. 32/36).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 144445189, p. 39).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 1145162694), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Agravo em execução penal – Irresignação da defesa contra decisão do magistrado da execução penal que indeferiu pedido de retirada do aparelho de monitoração eletrônica do agravante, que cumpre pena em regime aberto – Inadmissibilidade – A pretensão do agravante contraria o enunciado da súmula vinculante n° 56 do STF – Ademais, é legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime mais brando, sendo o meio eficiente para prevenção à reincidência e o cumprimento das obrigações inerentes ao regime.
Pelo desprovimento do Agravo
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Valdivino Dias da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000039-18.2014.8.11.0036, que indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa.

O agravante alegou que a autoridade judicial deferiu a progressão de regime do semiaberto para o regime aberto, mas não determinou a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, sendo que sequer fez menção a tal dispositivo. Assim, pugnou pela expedição de ordem judicial para retirada da tornozeleira eletrônica, mas foi indeferida pelo Juízo.

Asseverou que não está discutindo o poder do Magistrado quanto a manter o agravante monitorado, mas a ausência de motivação para a manutenção do monitoramento, tendo em vista que a pena já está quase toda cumprida (72% de sua pena já cumprida) (id. 144445178, p. 1/10).

Pois bem.

Consta dos autos que o agravante
Valdivino Dias da Silva
foi condenado pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, à pena
de 13
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O recurso de apelação foi desprovido por esta Egrégia Câmara Criminal (id. 144445182, p. 1/4), sendo que transitou em julgado em 08 de agosto de 2014 (id. 144445182, p. 5).

Neste contexto, observa-se que se trata de
guia de execução penal definitiva em desfavor do agravante
.

Ressai, também, que ao agravante foi regredido cautelarmente o regime fechado, tendo em vista o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto. Contudo, a autoridade judicial acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando, bem como progrediu para o regime aberto, mantendo as mesmas condições do regime anterior, vejamos:

“Tendo em vista que apesar de constar nos autos informações acerca de ter ocorrido duas violações de área do monitoramento por tornozeleira, e que conforme solicitado por este juízo o recuperando apresentou justificativa, ACOLHO A JUSTIFICATIVA apresentada pelo recuperando.

Tendo em vista que a finalidade da pena é tão reeducativa quanto reessocializadora e que ponderando o caso em concreto, sendo avaliado as sanções, o seu devido cumprimento, a falha do recuperando sendo justificada, bem como sopesando a falha e o efetivo cumprimento, sem anexar elementos comprobatórios que demonstrem o descaso com a aplicação da reprimenda imposta no decreto condenatório pelo recuperando, as informações constantes nos autos para haver a regressão cautelar do regime do recuperando torna-se insuficiente.

Ademais, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais assegura ao recuperando o direito à progressão do regime quando cumprir o requisito temporal no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovadas pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Analisando os autos verifico que o recuperando faz jus a progressão do regime imposto, vez que os requisitos exigidos legalmente encontram-se presentes, quais sejam os de ordem objetiva e subjetiva.

No tocante ao requisito temporal, o recuperando cumpriu o requisito temporal necessário para progressão do regime , conforme comprova nos autos o cálculo de pena.

Por sua vez, no que se refere o requisito de ordem subjetiva este se torna inexigível, posto que o recuperando cumpre a reprimenda que lhe foi imposta em regime domiciliar.

Diante disso, conveniente se mostra a concessão do benefício de progressão de regime, facultando-se ao recuperando a chance de demonstrar que está apto a se reinserir na sociedade de forma ajustada.

Ante o exposto, por reunir o recuperando VALDIVINO DIAS DA SILVA os requisitos necessários para a concessão do benefício, DEFIRO o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO para cumprimento do remanescente da pena.

DETERMINO, que o reeducando de continuidade a todas as condições impostas em fls. 262/267, uma vez que naquela oportunidade o mesmo foi imposto às condições do regime aberto
, por não possuir nesta comarca instalações disponíveis ao regime semiaberto em que se encontrava...”
(id. 144445190, p. 29/30).

Após, a defesa do agravante requereu a expedição de ofício para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, tendo em vista o deferimento da progressão de regime (id. 144445190, p. 41), que foi indeferida pela autoridade judicial nos seguintes termos:

“Trata-se do executivo de pena em face de VALDIVINO DIAS DA SILVA, filho de Orides Dias da Silva e Otacilio Dias da Silva.

Compulsando os autos verifica-se que em Seq. 65.1, a defesa do recuperando acostou pedido de expedição de ofício para a retirada da tornozeleira eletrônica tendo em vista a progressão de regime.

É o relato. Fundamento e Decido.

Necessário se faz o indeferimento do pleito de retirada da tornozeleira eletrônica, pois o uso de monitoração eletrônica trata-se de condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado no Estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância estatal dos condenados, esse também é entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. regime aberto TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica em relação ao apenado em regime aberto que cumpre prisão domiciliar. 2. Agravo de execução penal desprovido. (TRF-4 - EP: 50004527020204047017 PR 5000452-70.2020.4.04.7017, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 27/05/2020, OITAVA TURMA)

Diante disso, INDEFIRO o pedido...”
(ID. 144445190, P. 46).

Contra esta decisão interpôs o presente agravo em execução penal, bem como o
habeas corpus
n. 1021501-78.2021.8.11.0000, sendo a ordem denegada unanimidade, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROGRESSÃO - REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE LEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
WRIT
CONHECIDO -
ORDEM

DENEGADA.

Nas informações, o Magistrado consignou embora tenha acolhido a justificativa apresentada pela defesa concedendo ao apenado a progressão para o regime aberto, enfatizou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado.

A medida adotada está prevista no artigo 146-B, inc. IV, da LEP, incluído pela Lei 12.258/2010, e poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, consoante art. 146-D, inc. I, da LEP.”

No corpo do acórdão consignei que:

“Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Valdivino Dias da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante requer, em síntese, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, imposta à progressão para o regime semiaberto.

Extrai-se dos autos que o reeducando fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A,
caput
(por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/1990. Cumprindo a pena imputada, foi beneficiado com a progressão, sendo posto em regime semiaberto, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica e posteriormente, para a aberto, mantidas a imposição do monitoramento.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“Compulsando os autos verifica-se que em Seq. 65.1, a defesa do recuperando acostou pedido de expedição de ofício para a retirada da tornozeleira eletrônica tendo em vista a progressão de regime.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Necessário se faz o indeferimento do pleito de retirada da tornozeleira eletrônica, pois o uso de monitoração eletrônica trata-se de condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado no Estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância estatal dos condenados, esse também é entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. regime aberto TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica em relação ao apenado em regime aberto que cumpre prisão domiciliar. 2. Agravo de execução penal desprovido. (TRF-4 - EP: 50004527020204047017 PR 5000452-70.2020.4.04.7017, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 27/05/2020, OITAVA TURMA) Diante disso, INDEFIRO o pedido.”
(Id. 111209464).

No caso concreto, o reeducando cumpria pena no regime semiaberto, mas foi agraciado com a prisão domiciliar monitorada devido à inexistência de casa do albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento do regime aberto, no estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância dos condenados em cumprimento de pena.

Importante registrar que a manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois a prisão domiciliar monitorada não é mais gravosa do que aquela que ele vivenciaria no sistema prisional. Uma vez que possibilita a este estar desfrutar da companhia de seus familiares.

Esse é o entendimento já manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 691.963/RS. Vejamos:

“A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56
(
HC 691.963
-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)."

Nas informações encaminhadas, o juiz “a quo” fez constar que, embora tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo reeducando para as violações das condições impostas no regime semiaberto (02 violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs), em decisão proferida em 24/11/2021, deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o regime aberto, mantendo para tanto, as condições impostas em audiência admonitória de fls. 262/267 dos autos originais.

Oportuno transcrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado:

“...Primeiramente, cabe informar que a persecução executiva penal iniciou-se em 04/03/2013, após a condenação do paciente à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, em razão do cometimento do crime descrito no art. 217-A, caput (por dez vezes), c/c art. 71 do Código Penal, c/c art. 1o, inciso VI da Lei 8.072/92.

Após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, o paciente fora progredido ao regime semiaberto em 23/11/2017, onde em audiência admonitória foi admoestado quanto às condições para o cumprimento da reprimenda no regime mais brando, entre eles a obrigatoriedade de uso de tornozeleira eletrônica, bem como das condições de cumprimento de prisão domiciliar, sendo que na mesma solenidade determinou-se a remessa dos autos à Comarca de Guiratinga, local em que estabeleceria seu domicílio.

Vê-se ainda dos autos que na data de 17/04/2020 o paciente, por meio de sua defesa técnica, aduzindo que estaria exercendo atividade em garimpo próximo à comarca de Guiratinga e que sua tornozeleira eletrônica estaria apresentando defeitos, os quais não teriam sido solucionados pela Central de Monitoração, pugnou pela retirada do equipamento de monitoramento.

Em decisão datada de 25/06/2020, este juízo indeferiu o pedido defensivo de retirada da tornozeleira eletrônica em razão da necessidade de monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto, que cumpre pena na modalidade de prisão domiciliar, conforme ficou determinado na decisão de progressão de regime, bem como determinou a expedição de ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, para que informasse a este juízo se houve falha, quais os números de falhas que teriam ocorrido, bem como se seria possível informar qual a espécie da falha.

Diante de tal determinação, a serventia deste juízo expediu em 16/07/2020 Ofício no 579/2020 à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande.

Em 18/11/2020 o paciente, por meio de sua defesa técnica, acostou petição nos autos, aduzindo que o reeducando em 17/12/2020 alcançaria os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime aberto e retirada de tornozeleira eletrônica.

Com vistas dos autos, o Ministério Público em 16/12/2020 pugnou para que fosse acostado aos autos resposta ao Ofício no 579/2020, para apuração das falhas que ocorreram na tornozeleira eletrônica do reeducando, pugnando por nova vista dos autos com a juntada de referido documento.

Em despacho proferido em 18/01/2021, este juízo determinou a expedição de novo ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande para que se pudesse apurar se o reeducando, ora paciente, teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime mais brando.

Em resposta acostada aos autos em 01/03/2021, a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica informou que não houve falhas, mas sim que haviam sido registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, que o reeducando não permaneceu em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs.

Desse modo, em decisão datada de 12/03/2021, após manifestação do Ministério Público, determinou-se a intimação do reeducando, por meio de seu defensor constituído, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas juntasse aos autos justificativa escrita, aduzindo as razões que ensejaram ou motivaram as violações à utilização da tornozeleira eletrônica apontadas pela Central de Monitoração.

Em 26/03/2021 o Sistema SEEU certificou o decurso do prazo para manifestação do reeducando, sem que fosse apresentada qualquer manifestação.

Verifica-se ainda dos autos, que em manifestação apresentada em 05/04/2021, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime prisional do reeducando para o regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas ao cumprimento de pena no regime mais brando.

Desse modo, em decisão data de 09/04/2021 este juízo, reconhecendo falta grave cometida, em tese, pelo reeducando, ora paciente, vez que em audiência admonitória, o paciente foi admoestado de que umas condições impostas à progressão de regime mais brando, além da utilização de tornozeleira eletrônica, seria recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20hs e 06hs do dia seguinte, bem como a proibição em ausentar-se do local em que está sendo monitorado; residência ou trabalho e, conforme informações prestadas pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, o equipamento de monitoração não teria apresentado falhas, mas sim que haviam sido registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, que o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs e mesmo instado a apresentar sua justificativa para tais violações quedou-se inerte, este juízo regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do recuperando Valdivino Dias Da Silva, ora paciente, do semiaberto para o fechado.

Em petição datada de 13/04/2021, a defesa técnica do reeducando, ora paciente, acostou justificativa manuscrita pelo paciente, bem como requereu a reconsideração da decisão que decretou a regressão cautelar de regime.

Diante da petição defensiva, o Ministério Público apresentou parecer datado de 29/04/2021, no qual pugnou pelo não acolhimento da justificava apresentada, bem como pugnou pela manutenção da regressão cautelar de regime.

Em decisão proferida em 24/11/2021, este juízo acolheu a justificativa apresentada pelo paciente e deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o regime aberto, mantendo para tanto, as condições impostas em audiência admonitória de fls. 262/267, vez que por ocasião da progressão ao regime semiaberto foi imposto ao paciente às condições do regime aberto, por não possuir nesta comarca de Guiratinga instalações disponíveis ao regime semiaberto em que se encontrava.

Em petição datada de 26/11/2021 a defesa técnica do paciente requereu a retirada tornozeleira eletrônica.

Em decisão datada de 29/11/2021, este juízo indeferiu o pleito de retirada da tornozeleira eletrônica em razão da necessidade de vigilância estatal do condenado, ora paciente, a qual acompanha este ofício em anexo.(...)”

Nota-se que o Magistrado “ a quo” nas informações, o Magistrado consignou embora tenha acolhido a justificativa apresentada pela defesa concedendo ao apenado a progressão ao regime aberto, enfatizou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado, cabendo ressaltar que a medida adotada está prevista no artigo 146-B, inc. IV, da LEP, incluído pela Lei 12.258/2010, e poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, consoante art. 146-D, inc. I, da LEP. O que não se verifica, neste momento, no presente caso.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado por Valdivino Dias da Silva.”

Portanto, observa-se que embora a autoridade judicial tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo reeducando para as violações das condições impostas no regime semiaberto (02 violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, o reeducando não teria permanecido em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs), deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o regime aberto, mantendo as condições anteriormente imposta. Desta forma, enfatizou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado.

Tenho que o
decisum
não merece reparos, eis que o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua (des)necessidade, de acordo com o caso concreto.

Isso porque a concessão do referido benefício não implica a ausência de vigilância. Da análise da decisão agravada, constata-se que o magistrado a quo indeferiu a retirada do aparelho de monitoração eletrônica, por entender que existem nos autos dados concretos que indiquem a real necessidade de fiscalização por meio da referida cautelar pessoal, inclusive já reconhecida no
habeas corpus
n. 1021501-78-2021.8.11.0000.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que se o caótico sistema prisional do estado não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a falta de vagas no regime aberto, ou, na casa do albergado, permita ao apenado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até o surgimento de vagas no regime adequado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 691.963/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016)

2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições.

3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017.).

Por outro lado, nada impede que, para a concessão do benefício (pois em verdade o regime pela sentença fixado seria mais gravoso), sejam estabelecidas pelo magistrado medidas cautelares, como é o caso do monitoramento eletrônico, de sorte que, não desejando o apenado usar a tornozeleira eletrônica, ficará sujeito ao cumprimento da pena como na sentença fixado.

Ressalte-se, ainda, que o cumprimento da pena no regime aberto, em casa do albergado, exigiria ainda maiores gravames ao apenado, por estar então sujeito a horários de regresso e controle prisional.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime aberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime aberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Por fim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o simples fato de estar em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Valdivino Dias da Silva
, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023